Tribunal: TJDFT
Processo: 0735056-72.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESNECESSIDADE. COMPLEXIDADE DA CAUSA AFASTADA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo, sem apresentação de contrarrazões pela parte executada.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte exequente em face da sentença que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, em razão da incompetência do Juízo para processar e julgar o feito, com fundamento no art. 3o c/c art. 51, II, ambos da Lei 9.099/95, por se tratar de demanda complexa dependente de realização de prova pericial para verificar a alegada autenticidade das assinaturas apostas nos cheques.

3. O recorrente alega que recebeu os cheques de terceiros, de boa-fé, entretanto, ao serem depositados, foram devolvidos pelo motivo de insuficiência de fundos e sustação, e não por divergência ou insuficiência de assinatura, sendo desnecessária a realização de perícia grafotécnica, uma vez que o título é certo, líquido e exigível, devendo o feito ser julgado com resolução do mérito.

4. Conforme art. 2o da Lei no 9.099/95, o processo nos Juizados Especiais orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, estando sua competência adstrita à conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, entendendo-se como tais aquelas cujo valor não supere quarenta salários mínimos e para cujo deslinde não seja necessária a realização de perícia técnica, além da necessidade de o procedimento ser compatível com o previsto na Lei 9.099/95.

5. No caso dos autos, a parte executada, ora recorrida, afirmou por ocasião dos embargos à execução, que as assinaturas nos cheques no 850431 e 850443 eram falsas, ocasião em que juntou cópia da ocorrência policial feita em 07/03/2019, onde informou que os cheques foram utilizados indevidamente por terceiros, e cópia do pedido de sustação dos cheques perante o banco sacado, datado em 01/03/2019, data anterior à apresentação dos cheques.

6. Tal quadro evidencia tecnicamente a incerteza do títulos, e assim inviabiliza ao portador a utilização direta deste procedimento de expropriação, a teor do que dispõe o art. 783 do CPC, que condiciona a instauração do processo de execução à não satisfação de obrigação certa, líquida e exigível, consubstanciada em título executivo.

7. Não é necessária a produção de prova pericial grafotécnica a fim de se aferir a autenticidade da assinatura lançada na cártula de cheques, quando comparada com a constante do documento de identidade da recorrida, resta evidenciada a sua falsificação grosseira, facilmente verificada por qualquer pessoa. Precedente da 1a Turma Recursal (Acórdão n.1052112, 07004849220168070017, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 05/10/2017).

8. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada.

9. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido (art.55, Lei 9099/95).

10. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.